Tribunal: TJMT
Processo: 1038706-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1038706-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[DELY SABINO DE OLIVEIRA - CPF: 137.972.041-91 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA – CONTINUIDADE DE COBRANÇA DAS FATURAS MESMO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO – COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO POR MEIO DA JUNTADA DE ÁUDIO E PROTOCOLOS – COBRANÇAS INDEVIDAS– COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS FATURAS INDEVIDAS – NECESIDADE DE DEMANDAR JUDICIALMENTE PARA REAVER OS VALORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a concessionária continua a efetuar cobranças indevidas mesmo após a solicitação de cancelamento da matrícula e do fornecimento de água, tal fato configura falha na prestação do serviço.

Além de o consumidor realizar a quitação de cobranças indevidas, teve que se valer de ação judicial para reaver os valores, o que enseja o recebimento de indenização por dano moral, ante a conduta ilícita da Recorrida e o dano causado à parte Recorrente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o cancelamento da matrícula e das faturas de cobranças, bem como condenado a promovida a restituir os valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, ante a cobrança indevida de faturas mesmo após a solicitação de cancelamento do fornecimento de água, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) CONFIRMAR A LIMINAR
concedida no movimento ID no

40660408;

b) DETERMINAR
que a Reclamada proceda com o cancelamento da matrícula no 379846, bem como das faturas de cobranças emitidas a partir de março/2020, com a consequente declaração de inexistência dos débitos indicados nas faturas do ID no 47951108, compreendendo os meses de março/2020 à fevereiro/2021, segundo consta no caderno processual;

c)

CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% a.m. contados da citação;

d) CONDENAR
a Reclamada a promover a restituição dos valores cobrados indevidamente relativo às faturas de março, julho e agosto/2020, no valor total de R$ 196,17 (cento e noventa e seis reais e dezessete centavos) e;

e) CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), referente multa
astreintes
, corrigido monetariamente a partir do arbitramento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021